Tribunal: STF
Processo: RE 91021
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. A CITAÇÃO DO DEVEDOR, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, É
CONDIÇÃO IMPOSTA PELA LEI (CPC, ART. 652). NÃO ENCONTRADO ESTE, NEM
EXISTINDO BENS PARA SEREM ARRESTADOS (CPC, ART. 653), NADA IMPEDE
SEJA O EXECUTADO CITADO POR EDITAL, POR ISSO QUE "APLICA-SE
SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO AS DISPOSIÇÕES QUE REGEM O PROCESSO DE
CONHECIMENTO" (CPC, ART. 598). A CITAÇÃO POR EDITAL PRODUZ EFEITOS
QUE NÃO PODEM SER NEGLIGENCIADOS/ OU OBSTADOS EM VIRTUDE DE
INTERESSE PÚBLICO QUE PRESERVAM. APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL, NÃO
VINDO O EXECUTADO NOS AUTOS E PERSISTINDO A INEXISTÊNCIA DE BENS
PARA A PENHORA, ENTÃO, E DE APLICAR-SE A REGRA DO ART. 791, III, DO
CPC. RE CONHECIDO E PROVIDO.